Tribunal: TJMT
Processo: 0011450-81.2017.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011450-81.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELCI TOSO - CPF: 359.754.661-72 (APELANTE), RICARDO PINTO DA SILVA - CPF: 315.376.931-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), PAULO ALEXANDRO TEALDI - CPF: 219.624.569-00 (APELANTE), Membros da Familia Maciel (APELADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), GERALDO CHAVES RODRIGUES - CPF: 601.634.701-97 (APELADO), GERSON DE ANDRADE TOLEDO - CPF: 039.797.439-69 (APELADO), MARCOS AURELIO PIRES PEREIRA - CPF: 014.751.681-10 (APELADO), RAYLAN DOS REIS MACIEL - CPF: 023.830.501-56 (APELADO), WILLIAM GOMES MACIEL - CPF: 028.286.021-50 (APELADO), RAIMUNDO PIRES (APELADO), Lorival Ferreira Luiz (APELADO), PAULO ALEXANDRO TEALDI - CPF: 219.624.569-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO LORENA DE SOUZA FILHO - CPF: 005.873.831-27 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VINAUD PIGNATA - CPF: 718.440.901-91 (ADVOGADO), ALTIEVI OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 859.521.501-44 (ADVOGADO), ALTIEVI OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 859.521.501-44 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO VINAUD PIGNATA - CPF: 718.440.901-91 (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO LORENA DE SOUZA FILHO - CPF: 005.873.831-27 (ASSISTENTE), ALTIEVI OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 859.521.501-44 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VINAUD PIGNATA - CPF: 718.440.901-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO LORENA DE SOUZA FILHO - CPF: 005.873.831-27 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SARANDI LTDA - CNPJ: 18.205.481/0001-37 (APELADO), LORIVAL FERREIRA LUZ - CPF: 300.013.071-34 (APELADO), RAIMUNDO PIRES - CPF: 555.237.221-20 (APELADO), GABRIEL JOSE DOS REIS NETO - CPF: 024.947.671-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR ESBULHO – RENÚNCIA DO ADVOGADO - COMUNICAÇÃO AO CLIENTE – INTIMAÇÃO DO JUÍZO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tendo em vista que os apelantes foram comunicados da renúncia dos advogados anteriormente constituídos, bem como da necessidade de constituir novo procurador, não há que se falar na necessidade de intimação judicial da parte para regularizar sua representação processual. Mantendo-se os apelantes inertes quanto à regularização da sua representação processual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme determina o art. 76, § 1º, I, do CPC. (TJ-MG - AC: 50009874620228130517, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 12/09/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELCI TOSO e PAULO ALEXANDRO TEALDI
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse por Esbulho nº 0011450-81.2017.8.11.0059, proposta em desfavor de
GERALDO CHAVES RODRIGUES,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

O Apelante Nelci Toso aduz, em síntese, que a sentença recorrida extinguiu o feito, por ausência de constituição de novo advogado por parte da Autora, “contudo, sem antes conceder prazo razoável e sem efetivar intimação pessoal, o que justifica o exercício do juízo de retratação”.

Sustenta que o Apelante, “atualmente, está passando por severo problema de saúde, inclusive, com necessidade de hospitalização por longo período em terapia intensiva,” sendo pessoa idosa e se encontra acamada em
homecare
.

Narra que o Apelante, em decorrência de uma crise severa de ansiedade e pânico, esteve internada no Hospital São Francisco de Assis em coma induzido que desencadeou um procedimento cirúrgico de traqueostomia, entre os dias 12/12/2022 e 27/01/2023.

Assevera a existência de um fato superveniente e que veio à tona neste momento e, que, pela pertinência e importância, merece ser levado em consideração pelo Tribunal.

Consigna que a “situação extrema de doença e o prazo concedido, nessa situação, foi mínimo para que ela tomasse alguma atitude no sentido de regularizar sua representação processual,” devendo ser concedido a ela o prazo razoável.

Pontua que “sem saber da real situação atual da Autora, determinou sua intimação por carta, que foi recebida por terceira pessoa. Ainda, constou da carta de intimação o prazo de 15 (quinze) dias para a Autora regularizar a representação processual.” Salienta a necessidade de intimar a parte pessoalmente para regularizar o vício e que a intimação foi recebida por pessoa diversa.

Defende a afronta ao art. 76, do CPC, vez que o artigo é claro ao dispor que verificada a irregularidade de representação, o processo deverá obrigatoriamente ser suspenso, devendo o juiz determinar prazo razoável para que seja sanado o vício, contudo, não houve a suspensão do feito.

Argumenta que antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 485, do CPC.

Defende a necessidade de julgamento simultâneo do feito com a
Ação Anulatória nº 0002517- 51.2017.8.11.0017
, tendo em vista a identidade do imóvel em discussão, assim como as partes, pontuando que o julgamento isolado da primeira ação representa evidente prejudicialidade da segunda ação, de tal sorte que deve haver o julgamento simultâneo das ações, evitando a ocorrência de decisões conflitantes e/ou contraditórias.

Aponta a existência de nulidade, uma vez que não houve a intimação do Ministério Público para intervenção no feito, frente ser o Apelante/Autor pessoa idosa.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para anular a sentença, “retomando-se os atos até então realizados e renovando os atos irregulares aqui indicados.”

Nas contrarrazões, o Apelado, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

O Segundo Apelante Paulo Alexandro Tealdi alega, em síntese, a ocorrência de afronta ao art. 76, do CPC, vez que o artigo é claro ao dispor que verificada a irregularidade de representação, o processo deverá obrigatoriamente ser suspenso, devendo o juiz determinar prazo razoável para que seja sanado o vício, contudo, não houve a suspensão do feito.

Salienta a necessidade intimação pessoal para extinção do feito, bem como a intimação do advogado via publicação no Diário da Justiça, nos termos do § 1º, do art. 485, do CPC.

Reafirma a necessidade julgamento conjunto do feito e da Ação Anulatória nº 0002517- 51.2017.8.11.0017.

Por todo o exposto, requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como o provimento do recurso, para anular a sentença, “retomando-se os atos até então realizados e renovando os atos irregulares aqui indicados.”

Nas contrarrazões, a Apelada Agropecuária Sarandi aponta erro no cálculo do preparo recursal e ilegitimidade recursal do terceiro prejudicado. No mérito, pugna pelo desprovimento dos recursos e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, diante dos documentos apresentados pelo Apelante Paulo Alexandro Tealdi, concedo a gratuidade da justiça para este recurso.

No que tange à preliminar contrarrecursal de deserção do recurso interposto por Nelci Toso, por erro no cálculo da guia, não se verifica a irregularidade, sendo ainda certificado o devido recolhimento da guia.

Em relação à alegação da Apelada de ilegitimidade recursal do terceiro prejudicado, tem-se que a sentença recorrida entendeu pela existência de interesse por parte de Paulo Alexandre Tealdi admitindo-o como terceiro interessado, sendo inconteste a legitimidade para recorrer.

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que a Autora não regularizou representação processual em razão de questões de saúde; ausência de intimação pessoal da parte; ausência de intimação do patrono via DJE, apontando ainda não suspensão do feito; a ausência de intervenção do Ministério Público e necessidade de julgamento conjunto do feito com a Ação Anulatória nº 0002517- 51.2017.8.11.0017.

A ação de reintegração de posse foi proposta por Nelci Toso, em desfavor de “réus incertos e desconhecidos. O r.
Juízo a quo
extinguiu o feito sem julgamento de mérito, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Deveras, compete ao advogado e não ao juiz providência no sentido de cientificar seu constituinte sobre a renúncia, a fim de que outro seja constituído em seu lugar. Verifica-se do documento de ID 86960543 que o advogado renunciante informou à outorgante a abdicação processual. Dessa forma, desnecessária a intimação da parte para constituir novo causídico. (...)

Apesar de despicienda a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual, infere-se dos autos que foi determinada a intimação pessoal da parte autora para regularização processual (ID 93357564). Verifica-se que a correspondente diligência foi enviada ao endereço indicado, tendo sido recebida, conforme juntada do aviso de recebimento “AR” constante no ID 95369324, transcorrendo in albis o prazo para manifestação.

Constatada, portanto, a ausência de constituição de novo patrono nos autos, mister o reconhecimento da ausência de pressuposto processual, devendo ser ressaltado que a admissão de assistente a autora não impede a extinção do feito (art. 122 do CPC).

Do exposto, com fundamento nos artigos 76, § 1º, inciso I, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa. (...)” (ID. 167179228).

Cumpre pontuar que o cerne da questão versa acerca do acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por ausência de regularização processual, de modo que questões relativas ao mérito, julgamento conjunto

do feito com a mencionada demanda anulatória, ou ainda nulidade por ausência de intimação do Ministério Público são questões que não comportam análise.

Observa-se que o patrono da Primeira Apelante informou nos autos a renúncia dos poderes a ele conferido por aquela, na data de 07/06/2022, acompanhado de A.R. destinado à Autora, recebido em 18/05/2022.

Nos termos do art. 112 do CPC, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. ASSINATURA DO RECURSO POR MEIO ELETRÔNICO. ADVOGADO TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA Nº 115 do STJ. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. DECURSO DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A apresentação de agravo interno assinado eletronicamente por advogado sem poderes nos autos atrai a incidência da Súmula nº 115 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.

4. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do novo Código de Processo Civil, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a demonstração quando interposto o recurso.

5. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1259061/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA MANIFESTADA POR ADVOGADO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.

I.
A renúncia manifestada por advogado constituído e devidamente comunicada ao patrocinado, dispensa a intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono. Inteligência do artigo 76 do CPC/2015. Precedentes do E. STJ e do E. TJRJ.

II. Ao não constituir outro patrono, o Agravante assumiu o risco e a consequência daquele ato, pois, segundo a jurisprudência dominante do STJ, a falta de constituição de procurador faz com que corram todos os prazos, independentemente de intimação contra a parte que não diligenciou em regularizar a sua representação.

III. Reputam-se, portanto, válidos todos os atos praticados, não cabendo falar em prejuízo, pela não intimação pessoal daquele que, notificado da renúncia do patrono, não se dignou em constituir outro

IV. Recurso conhecido e desprovido. (0072658-22.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO - Julgamento: 16/02/2022 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Com efeito, ainda que desnecessária, como explanado alhures, o Juízo
a quo
determinou, em 25/05/2022, a intimação da Primeira Apelante para constituir novo advogado no prazo de 15 dias (ID. 167179211), sendo o A.R. de intimação entregue em 05/09/2022 (ID. 167179216) e a providência não atendia e o feito sentenciado na data de 10/02/2023, extinto sem julgamento de mérito.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

Embargos de terceiro – Extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – Renúncia do mandato pelo patrono da autora no curso do processo – Observância das formalidades do art. 112 do Código de Processo Civil – Prévia comunicação da renúncia – Inércia da apelante na constituição de novo patrono nos autos – Desnecessidade de intimação judicial para a regularização da representação processual – Ônus exclusivo do interessado – Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Cabimento da extinção do feito sem apreciação do mérito – Precedentes da instância superior e deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10061462120218260126 SP 1006146-21.2021.8.26.0126, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 21/11/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - RENÚNCIA DO ADVOGADO - COMUNICAÇÃO AO CLIENTE DA RENÚNCIA E DA NECESSIDADE DE CONSTITUIR NOVO PATRONO - INÉRCIA DA PARTE NA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - ART. 76, § 1º, I, DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. Tendo em vista que os apelantes foram comunicados da renúncia dos advogados anteriormente constituídos, bem como da necessidade de constituir novo procurador, não há que se falar na necessidade de intimação judicial da parte para regularizar sua representação processual. Mantendo-se os apelantes inertes quanto à regularização da sua representação processual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme determina o art. 76, § 1º, I, do CPC. (TJ-MG - AC: 50009874620228130517, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 12/09/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2023)

No que tange à insurgência de ausência de suspensão do feito, nos termos do art. 76, do CPC, tem-se que embora não pronunciada expressamente, o feito ficou paralisado no ínterim da intimação para regularização processual e a sentença.

Importa, por fim, pontuar que toda documentação médica carreada aos autos, a fim de justificar o não atendimento tempestivo da regularização processual, não são contemporâneos a providência a ser tomada, sendo parte de data de alguns anos antes do evento e grande parte emitido mais de 03 meses depois.

Desta forma, acertada a sentença que extinguiu o feito, frente a ausência de regularização processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manutenção da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024